Tribunal: TJBA
Processo: 8030904-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030904-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX PARENTE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA, MURILO CARNEIRO GOMES, MAIARA ARIELLA BELIZ DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
.
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DIRETA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o Agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário. Pretensão recursal de reconhecimento da prescrição direta e consequente extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva, considerando a ausência de diligência da Agravada para viabilizar a citação no prazo legal, o que impediria a interrupção do prazo prescricional na forma prevista no art. 240, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir
A jurisprudência pátria entende que o simples ajuizamento da demanda não interrompe o prazo prescricional quando não há citação válida no prazo legal por desídia do autor, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.
No caso concreto, houve demora injustificada da Agravada para promover a citação, com inércia por mais de cinco anos desde a propositura da ação, situação que caracteriza a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução com resolução de mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030904-75.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Fazenda da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Agravante,

ALEX PARENTE OLIVEIRA

e, como Agravada,
COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA